Tribunal: TCU
Processo: 024.961/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1375/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.961/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Tiemi Avelino Matsui (XXX.901.929-XX); Cintia Cristina Alves (XXX.569.079-XX); Fabiele Oliveira de Freitas (XXX.892.339-XX); Irineu Stabili Junior (XXX.335.689-XX); Jackson Camargo Pinto (XXX.233.939-XX); Joao Victor Badoco (XXX.970.579-XX); Jocinei de Melo Camargo (XXX.524.979-XX); Matheus Henrique de Oliveira Guidarini (XXX.896.629-XX); Veridiane Aparecida Prestes (XXX.371.649-XX); Wanderson Adriano Stephaneli (XXX.419.859-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.